Tribunal: TJSP
Processo: 2271941-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271941-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
WEVERTON FAUSTINO TANAJURA e Impetrante MARLON HEGHYS
GIORGY MILAMETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271941-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2271941-94.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO VARA PLANTÃO
PACIENTE: WEVERTON FAUSTINO TANAJURA
IMPETRANTE: MARLON HEGHYS GIORGY MILAMETTO
VOTO No 50.898
Habeas Corpus Revogação da prisão preventiva -
Paciente preso em flagrante por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Decisão Fundamentada - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes
ou cause repercussão danosa no meio social, cabe
ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da
ordem pública - Indícios de autoria e prova da
materialidade.
Impossibilidade de se adivinhar qual o regime fixado
no caso de eventual condenação, para fins de
concessão de liberdade provisória - Aplicação ao
caso concreto de acordo com o que for produzido
durante a instrução criminal.
Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
MARLON HEGHYS GIORGY MILAMETTO, em favor de WEVERTON
FAUSTINO TANAJURA, alegando que a paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da Vara Plantão da
Comarca de São Paulo, que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva (fl. 13/18). Objetiva a liberdade provisória, com ou sem imposição
de medidas cautelares alternativas ao cárcere, aduzindo, em síntese,
fundamentação inidônea da r. decisão, ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar, violação ao princípio da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271941-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inocência e a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei 11.343/06. Ressalta,
ainda, que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus à
imposição de regime inicial aberto, bem como que ele é primário, ostenta
bons antecedentes e possui residência fixa (fls. 01/12).
Indeferida a liminar, foram prestadas as informações,
tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça opinado pela denegação da
ordem.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem, uma vez que estão
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Senão, vejamos:
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante
por suposta infração ao artigo 33, da Lei no 11.343/06, aos 13/11/2020 e, o
flagrante foi convertido em preventiva, devidamente fundamentada em cópia
colacionada às fls. 35/40 dos autos originários.
Assim sendo, inexistindo nulidade a ser sanada, não
há que se falar em revogação da prisão preventiva, pois havendo indícios
suficientes de autoria e prova da materialidade e desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão
danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como
garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de
segurança.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante,
visando auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271941-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
praticar o nefasto comércio a qualquer outra atividade lícita, que não
prejudique as pessoas.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão guerreada, eis que fundamentada nos
contundentes indícios de autoria e prova de materialidade. Tal decisão está
amplamente motivada e não padece de quaisquer vícios formais que
porventura a invalide, eis que o magistrado singular justificou tal medida não
só diante da gravidade do delito imputado ao paciente, como também na
presença incólume dos requisitos justificadores da custódia cautelar.
Ademais, não há como se adivinhar qual a pena ou o
regime prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, ou se
a pena privativa de liberdade será substituída por restritivas de direitos, para
fins de concessão de liberdade provisória, pois eles serão aplicados ao caso
concreto de acordo com o que for produzido durante a instrução criminal.
Por outro lado, ainda que o Supremo Tribunal Federal
tenha declarado, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão “e
liberdade provisória” do caput do art. 44 da Lei 11.343/2006, além da
necessidade de se garantir a ordem pública, é necessária a manutenção da
custódia cautelar para assegurar eventual aplicação da lei penal, evitando
que o paciente possa evadir-se do distrito da culpa.
Insta salientar que independentemente da discussão
acerca da inconstitucionalidade de parte do artigo 44, da Lei 11.343/2006,
permanecem íntegros os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto
que a conduta imputada demonstra a periculosidade do paciente, e que, se
em liberdade, certamente, continuará na prática delituosa, o que por si só
justifica a medida extrema na garantia da ordem pública.
Portanto,
ainda
que
se
reconheça
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271941-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
inconstitucionalidade de parte do artigo 44, esta recairá tão somente na
vedação automática, e, restando motivos concretos para a decretação da
custódia cautelar, como no caso dos autos, não sendo suficiente a aplicação
de medidas cautelares diversas, é cabível a prisão preventiva.
No mais, primariedade e outros atributos pessoais são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ
HC 25745 SP
Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, J. 03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão
das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal,
conforme o conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se
em liberdade, o paciente poderá continuar a praticar delito de tráfico de
entorpecentes ou, então, já prevendo uma possível condenação, fugir do
distrito da culpa, prejudicando a correta aplicação da Justiça.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo
qualquer constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271941-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6